Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002428-96.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos por H. C. P. do N. (réu) em face do acórdão (ID 29532652) que desproveu o recurso e manteve a sentença que o condenou como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (por duas vezes), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de 1⁄2 (meio) salário-mínimo a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021 13:29:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator